Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO QUE TORNOU O BEM IMPRÓPRIO PARA O USO A QUE SE DESTINA. AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL.
I – Diante da manifesta interdependência existente entre o contrato de compra e venda de veículo celebrado com a revendedora e o financiamento firmado com a instituição financeira para aquisição desse bem, é de se reconhecer que o agente financiador possui pertinência subjetiva para figurar no pólo passivo da ação proposta pelo consumidor, devido ao vício redibitório.
II – Nos termos do art. 18 do CDC, considera-se vício redibitório os defeitos que tornem os produtos/serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor.
III – Na hipótese, a prova constante nos autos revela a existência dos graves defeitos que afetavam a funcionalidade do automóvel, tornando-o impróprio ao uso a que se destina.
IV – Negou-se provimento aos recursos.